Tribunal: STF
Processo: AI 552178
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
   Falta de prequestionamento. Comprovação de que a discussão da
   matéria constitucional foi adequadamente provocada. Decisão
   agravada. Reconsideração. Demonstrada a existência do
   prequestionamento, deve ser reapreciado o recurso.
2.
        RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Acórdão recorrido
   que deu provimento a agravo de instrumento para indeferir liminar,
   reformando decisão que deferira liminar na ação cautelar
   originária para autorizar a parte agravante "a participar com
   seus animais, de todos os eventos da raça Mangalarga Marchador".
   Aplicação da súmula 735. Agravo improvido. Não cabe recurso
   extraordinário contra decisão que defere ou indefere medida
   cautelar.
3.       RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes.
   Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento
   a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes,
   decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.